Tribunal: STF
Processo: ARE 791306
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. INCORPORÇÃO AOS PROVENTOS DA GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. LEIS ESTADUAIS NºS 2.323/1966, 4.344/1984 e 6.677/1994. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.



    Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a analise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.